Tribunal: TJMT
Processo: 1006879-91.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006879-91.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), CASSIO ALESSANDRO CALCIOLARI - CPF: 013.106.641-29 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (REU), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), EVERTON ALVES DE SOUZA - CPF: 046.951.801-46 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDINA BUTUCREUDO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE ESTRELA RIBEIRO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1.

TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE NA VIA ELEITA
– IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO LASTRO PROBATÓRIO DO FEITO CORRELATO –
2. PRISÃO DECRETADA À BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
3.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO INCREPADO À CUSTÓDIA DOMICILIAR COM ESPEQUE NO ART. 318, INC. VI, DO CPP
– BENEFÍCIO CUJA CONCESSÃO EXIGE PROVA CABAL DE QUE O PRESO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS
–
IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PELO GENITOR NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os crimes que lhe estão sendo imputados; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade concreta das condutas, a periculosidade social do agente e o fundado risco de reiteração delitiva, inferidos do histórico criminal desfavorável por ele ostentado.

3.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos, o que não se atestou
in casu
.

4.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. EDER JOSÉ ALVES

PACIENTE:

CÁSSIO ALESSANDRO CALCIOLARI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres/MT que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da do Inquérito Policial n.º 1000815-41.2021.811.0008 (PJe), em que investigado pela suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 1º, inc. I-B da Lei n.º 9.455/97 e art. 2º, da Lei n.º 12.850/13.

Contextualizando a impetração, narra o firmatário do remédio heroico que o paciente foi recolhido ao cárcere provisório porquanto supostamente envolvido nos crimes de pertencimento à organização criminosa e tortura, este último perpetrado em face de
Eliete Estrela Ribeiro da Silva
; permanecendo segregado desde então, à míngua dos requisitos legais exigidos para imposição da cautelar extremada.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, o impetrante principia veiculando
tese de negativa de autoria
, argumentando, nesse viés, que conquanto o paciente tenha reconhecido o veículo supostamente utilizado pelos suspeitos no cometimento dos ilícitos, inexistem elementos concretos capazes de vinculá-lo ao cenário delituoso, mormente porque assevera que sua ligação com os fatos se resume à ter locado seu automóvel à
Geraldina Butucreudo
e
Everton Alves de Souza
durante o mês de janeiro, pelo valor de R$100,00 (cem reais) a diária, como forma de
“complementar a renda da família, pois este tem três filhos menores que dependem do pai que ganha apenas mil e seiscentos reais mensais na usina em que trabalha”
(sic); não sendo de seu conhecimento a suposta utilização do automóvel para o cometimento de crimes.

Como segunda vertente, defende que não restou justificada a absoluta necessidade da medida cautelar mais gravosa na hipótese, argumentando, nesse desiderato, que a d. autoridade inquinada de coatora impôs a prisão preventiva ao increpado mas
sem demonstrar, de maneira inequívoca, o preenchimento do requisito legal atinente ao
periculum libertatis
, olvidando o caráter excepcional que detém a aludida providência acautelatória, bem como o fato de que o paciente é detentor de
predicados pessoais abonatórios
e que não possui a intenção de atrapalhar as investigações e/ou frustrar os meios e fins do processo, a indicar a desnecessidade da prisão e a
viabilidade de substituição do ergástulo por restrições menos gravosas
.

À título de terceira causa de pedir, assevera que o increpado
faz jus à prisão domiciliar
nos termos do
art. 318, inc. VI do CPP
, visto que há nos autos comprovação inequívoca de que é o
único responsável pelo sustento de seus 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos
, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas elencadas no Diploma Processual Penal para concessão da benesse.

Diante de tais argumentos, invocando os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, o causídico pugna pela concessão
in limine
da ordem, para o fim de determinar que o paciente
“aguarde a instrução criminal em liberdade, ou outra medida alternativa que não seja prisão (ou afins)”
(sic). E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica registrada do ID 84595453 ao ID 84595467.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que a d. Relatora Plantonista, Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 84633989) e requisitou informações à d. autoridade impetrada, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 85632464 e ID 85782973.

Ao final do regime de plantão, os autos foram distribuídos à este Relator segundo o critério da prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1006222-52.2021.811.0000, anteriormente distribuído.

Por meio do parecer anexado sob o ID 84084452, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

De início, consigo que o impetrante
não juntou aos autos do presente remédio heroico as decisões contra as quais está se insurgindo
, de maneira que a análise do alardeado constrangimento ilegal
limitar-se-á à documentação colacionada à título de prova pré-constituída e às informações anexadas pela d. autoridade inquinada de coatora
.

Feitos tais registros, de se ver que o ora paciente
Cássio Alessandro Calciolari
encontra-se preso preventivamente em razão da existência de fortes indícios de que estaria envolvido no cometimento dos crimes de
pertencimento à organização criminosa
e
tortura
, este último perpetrado em face da vítima
Eliete Estrela Ribeiro da Silva
.

Irresignado com a decretação e manutenção da prisão processual do increpado, insurge-se o impetrante suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1. Da autoria delitiva.

Nada obstante todo o esforço defensivo para tentar descredenciar os elementos indiciários que revelam a possível participação do favorecido nessa ordem no cometimento dos crimes que lhe estão sendo imputados,
entendo que razão não assiste à defesa.

Isso porque, consta no Boletim de Ocorrência n.º 2021.14560 (ID 84595467, p. 02/03) e no Relatório de Investigação n.º 31/2021 (ID 84595459, p. 06/07), que na data de
16/01/2021
a Polícia Militar foi acionada via COPOM para prestar auxílio à uma pessoa do sexo feminino, que supostamente se encontrava nas proximidades da Ponte do Rio Branco, na Zona Rural do município de Barra do Bugres/MT, com o rosto coberto de sangue e apresentando diversos hematomas pelo corpo.

À vista disso, uma guarnição saiu em diligências e, chegando ao local supracitado, constatou a veracidade dos fatos, tendo encontrado a vítima
Eliete Estrela Ribeiro da Silva
com diversos ferimentos pelo corpo, sendo esta encaminhada pelos agentes de segurança pública à uma Unidade de Pronto-Atendimento.

Com efeito, ressai do aludido relatório investigativo que, ao ser inquirida pelos policiais ainda na unidade de saúde, a ofendida relatou o seguinte,
in verbis
:

“QUE NA NOITE DE ONTEM (16/01/2021), NÃO SABENDO PRECISAR O HORÁRIO, ENCONTRAVA-SE NA ORLA DO RIO PARAGUAI QUANDO FOI SURPREENDIDA POR
GERALDINA BUTUCREUDO
, POPULARMENTE CONHECIDA POR DIANA, QUE NA COMPANHIA DO ESPOSO
EVERTON ALVES DE SOUZA E OUTROS 02 (DOIS) INDIVÍDUOS QUE CONSEGUE IDENTIFICAR
, A ARRASTARAM COM MUITA VIOLÊNCIA PARA DENTRO DE UM
VEÍCULO DE COR PRETA E PORTAS DE COR BRANCA
E A LEVARAM ATÉ AS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DENOMINADA CRIMINOSA E LÁ PASSARAM A
AGREDI-LA FISICAMENTE COM UM PEDAÇO DE PAU E UM FACÃO.
RELATOU, AINDA, QUE
OS SUSPEITOS SÃO FACCIONADOS AO COMANDO VERMELHO E QUE REFERIDO SALVE FOI MOTIVADO POR SUA NEGATIVA EM VENDER DROGAS PARA REFERIDA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. RELATOU, POR FIM, QUE EVERTON ALVES DE SOUZA A TODO MOMENTO INSISTIA QUE IRIA MATA-LA, SENDO CERTO QUE SOMENTE FORAM CESSARAM A VIOLÊNCIA QUANDO ACREDITARAM TEREM ALCANÇADO O INTENTO HOMICIDA, ABANDONANDO A VÍTIMA DESFALECIDA NO LOCAL.”
(grifei)

Além do mais, depreende-se do documento anexado sob o ID 84595459, p. 28, que a vítima
Eliete Estrela Ribeiro da Silva

compareceu à Delegacia de Polícia no dia 25/02/2021
e, na ocasião, reconheceu as fotografias de
Geraldina Butucreudo
,
Everton Alves de Souza
e
Cássio Alessandro Calciolari

“como sendo as mesmas pessoas que na data dos fatos praticaram o crime de TORTURA contra a reconhecedora”
; o que, ao menos nesse momento, é o suficiente para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

E por mais que o impetrante negue qualquer envolvimento do paciente com o cenário delituoso, argumentando que a vinculação do increpado com os suspeitos limita-se ao fato de ter alugado seu carro durante o mês de janeiro para os codenunciados
Geraldina
e
Everton
, pelo valor de R$100,00 (cem reais) a diária, como forma de complementação de sua renda, não tendo conhecimento acerca da utilização do veículo na prática de qualquer atividade ilícita; em seu interrogatório extrajudicial,
o favorecido nessa ordem confessou ser proprietário do veículo Ford Ka utilizado pelos demais denunciados no cometimento dos crimes
(ID 84595459, p. 54/55), a impedir o acolhimento das alegações defensivas que buscam afastar sua autoria delitiva na estreita via eleita, visto que eventual conclusão acerca de sua participação ou não nos crimes em questão exige
uma avaliação aprofundada do conteúdo fático-probatório, que é inadmitida no rito procedimental célere e sumário da ação mandamental.

Portanto, considerando que a verificação da justa causa da custódia cautelar pauta-se em um juízo de probabilidade e não de certeza, é imperativo à d. autoridade judiciária somente a exposição do substrato probatório mínimo que evidencie a ocorrência de um delito, seu provável autor e a possibilidade do elemento subjetivo do tipo penal, o que foi devidamente apontado na hipótese versada, a impedir que se considere a prisão preventiva do paciente ilegítima à conta da alegada ausência do
fumus comissi delicti
.

A propósito, é esse o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, que há muito se firmou no sentido de que “
É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus
” (HC 621.286/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) – destaquei.

No mesmo sentido é a orientação jurisprudencial consolidada neste ed. Sodalício Estadual, segundo a qual
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”, conforme dispõe o
Enunciado Orientativo n.º 42 do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 (DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Como se não bastasse, em uma ligeira consulta ao sistema informatizado deste eg. Sodalício, verifiquei que
a exordial acusatória foi devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau no dia
29/04/2021
, instaurando-se a
ação penal n.º 1000815-41.2021.811.0008 (PJe)
, o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,
não se revela adequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal
.

Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Por consequência, sendo vedado na via eleita o exame das teses intrinsicamente vinculadas ao mérito da ação penal, a aventada tese de ausência dos indícios de autoria deve ser levada à análise pelo d. juízo natural da causa, a ser apreciada durante a instrução criminal da ação penal ajuizada em 1º grau, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Por outro lado, no que diz respeito à medida segregatícia imposta ao increpado, dessume-se dos pronunciamentos judiciais exarados em primeira instância que a prisão encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes de
tortura e pertencimento à organização criminosa
, quando somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, como já consignado, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com os crimes de
tortura
e
pertencimento à organização criminosa
.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir que a gravidade concreta das condutas perpetradas e a aparente periculosidade social do increpado e de seus correligionários, evidenciam a imprescindibilidade da prisão para
garantir a regularidade da instrução criminal
,
a escorreita aplicação da lei penal
e, principalmente, para
acautelar a ordem pública
; argumentos que, em princípio, justificam a imposição da cautelar extremada.

Ademais, ressaltou em seus pronunciamento que a medida segregatícia seria necessária, também, como forma de
evitar a recalcitrância delitiva do increpado
que, ao que tudo indica, ostenta outros registros criminais, a gerar um risco concreto de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir, causando insegurança ao meio social; o que, de pronto, justifica seu recolhimento provisório ao cárcere.

Com efeito, examinando a prova pré-constituída no remédio heroico, bem assim as decisões vergastadas, concluo que, à semelhança do externado pelo d. juízo
a quo
, a restrição ao
status libertatis
do paciente é imprescindível porque, aparentemente, é sujeito perigoso à coletividade, porquanto renitente na prática criminosa, a inferir sua personalidade voltada para a ilicitude.

E assim considero porque, em uma consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, constatei que além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, o favorecido nessa ordem ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

1.

Processo Executivo de Pena n.º 0007651-87.2017.811.0040 (SEEU)
,
em que cumpre a reprimenda unificada de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, decorrentes das seguintes ações penais:

a)
Ação Penal n.º 00011237-69.2016.811.0040 (cód. 163446),
em que restou condenado ao cumprimento de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em razão da prática do crime descrito no
art. 157, §2º do CP
, cujo
trânsito em julgado se deu em 11/04/2018
;

b)
Ação Penal n.º 0005515-54.2016.811.0040 (cód. 153263),
em que restou condenado ao cumprimento de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, pelo cometimento do delito tipificado no
art. 157, §2º, do CP
, cujo
trânsito em julgado se deu em 21/06/2018
;

2.

Ação Penal n.º 16434-32.2010.811.0002 (cód. 258395),
em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, em que restou
condenado
à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
no valor mínimo legal, em razão do cometimento do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
;

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito que lhe é imputado e no risco concreto de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

3. Da aventada viabilidade de submissão do increpado à prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

Como é cediço, em decisão recente proferida no bojo do
Habeas Corpus
Coletivo n.º 165.704/DF (DJE n.º 263, de 03/11/2020), a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal - seguindo a linha intelectiva firmada anteriormente no julgamento no HC n.º 143.641/SP - determinou a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos
pais e responsáveis
por crianças menores de 12 (doze) anos ou portadoras de deficiência,
desde que presentes os requisitos estabelecidos no art. 318 do Código de Processo Penal
, observando-se as condições enunciadas no julgamento no HC n.º 143.641/SP.

Além do mais, há de se ter em conta que
“
o uso do
verbo ‘poderá’, no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei”
(
STJ –
HC 351.494/SP
. Ministro Relator: Rogerio Schietti Cruz. 6ª Turma).

Dessa forma, tem-se que a análise do cabimento da prisão domiciliar,
em todas as hipóteses
, deve levar em consideração tanto o requisito
objetivo
(ser a pessoa que necessita de cuidados menor de 06 ou 12 anos, ou portadora de deficiência), quanto o requisito
subjetivo
(imprescindibilidade dos cuidados do agente segregado), nos termos do art. 318, parágrafo único, CPP.

Com isso, conquanto o nobre causídico insista que o favorecido nessa ordem é genitor de 03 (três) crianças menores de idade, colacionando aos autos as certidões de nascimento de
Pedro Henrique Silva Calciolari
,
Maria Gabrielly Silva Calciolari
e
Maria Fernanda Silva Calciolari
(ID 84595465, p. 01/03),
não comprovou inequivocamente que os cuidados do paciente são imprescindíveis aos infantes, tampouco que eles não estejam sob a tutela de outro familiar
; sendo insuficiente a tal propósito a mera alegação de que
“as crianças não teria jamais sua saúde psicológica, física ou espiritual longe do pai, a única pessoa com quem estás crianças vivem até aqui”
(sic- ID 84595451, p. 08).

Nesse ponto, conforme já decidiu o STJ,
ao normatizar tratamento cautelar diferenciado à gestante e à mulher com filhos até 12 anos, bem como ao pai com filhos nessa faixa etária,
a Lei n.º 13.257/16 exige que
os homens
comprovem que são os

únicos
responsáveis pelos cuidados com as crianças [
vide
HC 362.922 e RHC 81.300] e, ao que se extrai de um exame acurado da escassa prova pré-constituída, no caso em exame, a presença do favorecido nessa ordem no lar somente teria o condão de
auxiliar
a companheira com os afazeres de casa, o sustento do lar e os cuidados com os filhos, a inviabilizar a sua colocação em regime domiciliar.

É nesse sentido os termos do seguinte precedente da Corte Superior,
in verbis:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva mantida pela Corte a quo está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública.

2. Considerou-se, sobretudo, o receio concreto de reiteração delitiva, uma vez que o Recorrente é reincidente, possui condenação definitiva por furto qualificado e responde a outra ação penal pelos crimes de receptação, furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores. Precedentes.

3. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido.

4. Recurso desprovido”
(RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019) - negritei.

Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos,
ausente
in casu
qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de seus filhos menores de 12 (doze) anos
, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada, fica inviabilizada a substituição do isolamento pela prisão domiciliar.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
CÁSSIO ALESSANDRO CALCIOLARI
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021